Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717886-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIA. HERING, CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, GRUPO DE MODA SOMA SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA No 1093 DO C. STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO PAGO NO PERÍODO DA NOVENTENA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA No 905 DO C. STJ. 1. O mandado de segurança constitui remédio processual hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade. 2. Nos casos em que se têm ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC no 87/2015, o que levou o c. STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema no 1093): “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Por tais razões, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a exigibilidade do ICMS e da diferença de alíquota (DIFAL) para as hipóteses de vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, as quais devem ser exigidas a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade. 4. Desse modo, foi reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01/01/2022 a 04/04/2022, porquanto se aplica o princípio da anterioridade tributária. Por conseguinte, o c. STF, no julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, devendo ser efetuada a cobrança do tributo apenas 90 (noventa) dias após a edição da lei. 5. Assim, cabível a declaração de inexigibilidade de cobrança do tributo, bem assim, o direito à compensação do crédito tributário, decreto que se constitui como título executivo judicial, devendo a compensação ser objeto de pedido administrativo ou ação judicial própria - inteligência da Súmula 213 do c. STJ e Súmula 271 do c. STF. 6. No tocante à atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905) estabeleceu que: “3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. 7. Desse modo, infere-se do julgado que as dívidas da Fazenda Pública deverão ser pagas com os mesmos índices de juros e correção monetária que utiliza para receber os créditos tributários. 8. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, no art. 2o, §2o, disciplina que serão aplicados aos créditos tributários como forma de correção e atualização dos juros de mora a Taxa Selic, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices. 9. Apelação do DF conhecida e não provida. Apelação do impetrante conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional-CTN, ao argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, assevera que o acórdão combatido ofendeu os artigos 150, incisos III, alíneas “b” e “c”, 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, ao manter “a concessão da segurança para afastar o DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022, inclusive, em confronto o decidido pelo STF nas ADI’S 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a observância unicamente da anterioridade nonagesimal”. Em contrarrazões (ID 72584965 e ID 72585767), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto da relatora, a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva (ID 60006520): “Nessa esteira, o caso sub examine trata de recolhimento do ICMS-DIFAL na situação acima delineada, razão pela qual foi concedida a segurança para declarar a inexigibilidade de cobrança do tributo no ano de 2022, face à ausência de lei complementar sobre o tema. Impende destacar que, nos termos do entendimento sufragado pelo c. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, foi declarada a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, estabelecendo que a lei complementar produziria efeitos somente 90 (noventa) dias após a sua publicação - princípio da anterioridade tributária. Nesse cenário, os contribuintes não podem ser cobrados pelo recolhimento do DIFAL no período entre 01/01/2022 e 04/04/2022, interregno que a ora apelante faz jus à restituição. Logo, estando clarificada a inexigibilidade de cobrança do tributo e a possibilidade de compensação do crédito tributário, há de se analisar a forma de atualização do referido crédito. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400, nos termos formulados no ID 72584965 e no ID 72585767. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028